Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVADO. CAUTELAR ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO

I. In casu, a associação autora se baseia no suposto de erro de fato quando da apreciação dos autos, o que ensejará futura ação rescisão para desconstituição dos acórdãos que deferiram a reintegração de posse. No entanto, nos termos do §1o do artigo 966, há “erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

II. Nesse diapasão, pelo que se extrai dos documentos colacionados, é que as decisões proferidas nos Agravos de Instrumentos não se descuidaram quanto ao fato de que o imóvel objeto de discussão se situa em área pública, restando consignado que os autores da reintegração manejada não buscavam discutir a aquisição da propriedade diante do Poder Público, mas tão somente proteger a posse em face de particulares, que naqueles autos, comprovaram ter efetivado o esbulho possessório.

III. Tutela cautelar antecedente indeferida, ante a ausência da probabilidade do direito.